Tribunal: TJSP
Processo: 2386629-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Irresignação contra a decisão que manteve o bloqueio do valor penhorado via sisbajud – Verba salarial e inferior a 40 salários-mínimos – Ausência de prova ou indício de que o bloqueio não afetará o mínimo existencial - Penhora que deve ser desconstituída – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO